Tribunal: TJPA
Processo: 0081029-41.2016.8.14.0133
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0081029-41.2016.8.14.0133

EMBARGANTE: ROSIVALDO PINTO MIRANDA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ROSIVALDO PINTO MIRANDA contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, que manteve sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, no julgamento de apelação criminal. A defesa alega omissão no acórdão quanto à análise da suposta atipicidade da conduta, sob o argumento de que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal, bem como quanto à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há no acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração, ou se há tentativa de rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou ambiguidades no julgado, conforme previsto no art. 619 do CPP, não sendo meio adequado para reexame do mérito da decisão ou inovação de teses.

4. O acórdão impugnado enfrentou de forma fundamentada todas as questões suscitadas na apelação, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

5. A tese de atipicidade da conduta e o pedido para aplicação da fração máxima de diminuição do tráfico privilegiado não foram suscitados no recurso de apelação, caracterizando inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que não se admite a apresentação de argumentos inéditos em embargos de declaração, com finalidade de prequestionamento, configurando inovação recursal.

7. Mesmo que superado tal óbice, o contexto probatório analisado no acórdão demonstra que a droga apreendida, embora em pequena quantidade, estava fracionada e embalada para venda, corroborando a sua destinação comercial, sendo descabida, portanto, a alegação de uso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

É inadmissível a apresentação de matéria inédita em embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte com o julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1.924.579/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 07.12.2021, DJe 10.12.2021;

STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1.832.606/AP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 23.08.2022, DJe 05.09.2022;

STJ, HC 408.593/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 13.03.2018, DJe 26.03.2018.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

ROSIVALDO PINTO MIRANDA
interpôs embargos declaratórios, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformado com o acórdão de id. doc. 22824259, julgado pela Colenda 2ª Turma de Direito Penal.

Em suas razões, a defesa sustenta, em síntese, que o contexto fático delineado nos autos evidenciaria a atipicidade da conduta do embargante, pois a natureza da droga, a quantidade e as circunstância do flagrante apontariam que o material entorpecente seria destinado ao consumo próprio. Ainda, requereu a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima. Ao final, requereu o provimento dos embargos de declaração.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, tendo a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opinado pela rejeição dos embargos de declaração.

É o sucinto relatório.

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa do acórdão vergastado,
para que a Corte possa

rememorar

seus fundamentos.

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS NA FASE INQUISITIVA E EM JUÍZO. 2) RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO. JÁ HOUVE RECONHECIMENTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE NA DERRADEIRA FASE DA DOSIMETRIA. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. [...]”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, dirima uma contradição ou supra uma omissão apontada. Todavia, os embargos não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria alvo de debate no acórdão.

Analisando os autos, constata-se que o acórdão guerreado não guarda qualquer omissão, capaz de legitimar a interposição de embargos de declaração, tendo a Corte enfrentado, fundamentadamente, toda a controvérsia posta no recurso de apelação apresentado. No caso, a alegação de atipicidade da conduta e o pedido de alteração da fração de diminuição do tráfico privilegiado
não foram suscitadas na apelação
, tratando-se, portanto, de
matéria inédita.

Sabe-se que matéria inédita, isto é, não abordada no recurso ou durante o seu julgamento, não pode ser alegada em sede de embargos declaratórios, a pretexto de viabilizar prequestionamento para futuro recurso especial. Esse, aliás, é o entendimento da melhor jurisprudência pátria,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. OMISSÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTENTE. MEMORIAL APRESENTADO FORA DAS RAZÕES DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONFIGURADAS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, RECEPTAÇÃO SIMPLES E OCULTAÇÃO DE BENS. LEI N. 9.613/1998. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. MATÉRIA FÁTICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A Corte Estadual consignou que a parte não poderia suscitar matérias inéditas em sede de memoriais, apresentados fora das razões da apelação, e posteriormente apontá-las nas razões dos embargos de declaração. Assim, não há omissão por parte do Tribunal a quo e sim caracterização de inovação recursal, rechaçada pela instância ordinária e vedada pelo óbice da preclusão. Precedentes. 2. O "órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda"
(AgRg no REsp 1.463.883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2021; sem grifos no original). [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.924.579/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 10/12/2021.)”

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO INTEGRAL. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. PECULIARIDADES DO RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO PENAL. INTERRUPÇÃO POR ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. TESE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA QUE NÃO INOVOU O ORDENAMENTO JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA DE RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVO REGIMETNAL NÃO PROVIDO. [...]
É inadmissível que se acrescente, em embargos de declaração ou em agravo regimental, novos argumentos e pedidos não deduzidos anteriormente, por se tratar de inovação recursal.
[...] Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.832.606/AP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 5/9/2022.)”

“HABEAS CORPUS. NULIDADE DOS ACÓRDÃOS QUE JULGARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AUSENTES. TESES INÉDITAS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. INTENÇÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPROPRIEDADE DOS ACLARATÓRIOS. 1. Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente. Precedentes. 2. A omissão configura-se quando o magistrado ou o colegiado deixam de apreciar questões relevantes para o julgamento da causa, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Já contradição decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si. 3. Na espécie, todas as matérias indicadas nos aclaratórios foram abordadas à saciedade. Buscou a defesa, por meio do recurso integrativo, a reapreciação de controvérsias amplamente analisadas em tema de apelação. Para tal desiderato, porém, não se prestam os embargos de declaração. 4. De mais a mais, apenas diante de omissão a se aclarar ou de contradição a ser extirpada, serão conferidos aos aclaratórios efeitos infringentes. À mingua, porém, da presença de desses defeitos, o acórdão apenas pode ser reformado por meio do recurso próprio.
5. Outrossim, não cabe inovar em tema de aclaratórios, para neles incluir matéria absolutamente estranha ao conteúdo do aresto embargado
. Aliás, ainda que superado este óbice, evidente a incompetência do Tribunal de Justiça para a apreciação de eventual pedido de extensão, pois tal requerimento deveria ter sido formulado perante o órgão prolator da decisão cujos os efeitos se pretendiam estender ao paciente. Precedentes. 6. Conclusivamente, não ocorrendo, como no caso não ocorreu, nenhum dos defeitos descritos no art. 619 do Código de Processo Penal, não tinham cabimento os aclaratórios opostos, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Precedentes. 7. Ordem denegada. (HC n. 408.593/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 26/3/2018.)”

Ainda que assim não fosse, restou comprovado nos autos que a droga encontrada com o apelante destinava-se ao comércio e não ao consumo próprio. De fato, apesar da pequena quantidade apreendida, o contexto em que o recorrente foi preso demonstra que ele pretendia comercializar a droga que detinha, a qual já estaria, inclusive, fracionada e devidamente embalada para o consumidor final. Ademais, as investigações teriam se iniciado com a denúncia de que um suspeito, com as mesmas característica do réu, estaria comercializando entorpecente em um campo. Tal denúncia se provou verdadeira
e culminou no bem-sucedido cerco policial montado para a prisão do réu.

Na hipótese, observa-se que os argumentos do embargante não
passam de mero inconformismo com a condenação imposta e da tentativa de utilizar os embargos declaratórios como um novo recurso de apelação.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento aos embargos de declaração
,
mantendo o acórdão recorrido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 27/11/2025